Tribunal: TJMT
Processo: 1004675-30.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004675-30.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação, Roubo Majorado, Dano Qualificado, Corrupção de Menores, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMILY CARLA SANTOS LEITE - CPF: 071.472.421-14 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 095.210.643-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SOUZA ANDRADE - CPF: 063.754.241-00 (VÍTIMA), ROBSON BEBER DE FREITAS - CPF: 007.196.212-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROSA SILVA SANTOS - CPF: 535.338.521-72 (VÍTIMA), J. P. B. D. S. - CPF: 067.222.791-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004675-30.2024.8.11.0013

APELANTE: EMILY CARLA SANTOS LEITE, FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado, dano qualificado e corrupção de menores (primeiro recorrente) e receptação (segunda recorrente). Os crimes envolveram a subtração de bens e a depredação de estabelecimentos comerciais, supostamente em represália ao não pagamento de “taxa de segurança” exigida por facção criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a intenção de causar dano (represália) exclui o
animus furandi
no crime de roubo; (ii) a prévia inserção do adolescente na criminalidade afasta a tipicidade do crime de corrupção de menores; e (iii) as circunstâncias do caso comprovam o dolo da receptação ou permitem a desclassificação para a modalidade culposa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A subtração de bens com valor econômico (dinheiro, bebidas, máquinas de cartão) e o seu subsequente consumo demonstram inequivocamente o dolo de subtrair (
animus furandi
), sendo irrelevante a alegação de que a motivação principal seria a vingança ou depredação (concurso de motivos).

4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal com adolescente, independentemente de prova do efetivo corrompimento ou da idoneidade moral anterior do inimputável.

5. A ciência da origem ilícita na receptação pode ser inferida das circunstâncias fáticas (natureza dos bens, horário, vínculo com os autores do delito antecedente), as quais demonstram o dolo direto e impedem a desclassificação para a forma culposa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A coexistência de motivação de vingança ou represália não afasta a configuração do crime de roubo quando presente a intenção de apropriação dos bens subtraídos. 2. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500/STJ). 3. No crime de receptação, o dolo pode ser comprovado pelas circunstâncias exteriores do fato delituoso.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 163, parágrafo único, I; 180,
caput
; ECA, art. 244-B

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004675-30.2024.8.11.0013

APELANTE: EMILY CARLA SANTOS LEITE, FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando da Silva dos Santos
e
Emily Carla Santos Leite
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou o
primeiro
à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, art. 163, parágrafo único, I, todos do CP, e art. 244-B do ECA, e a
segunda
à reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, pelo cometimento do delito disposto no artigo 180,
caput
, do CP.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição de
Fernando da Silva dos Santos
quanto aos crimes de roubo (consumado e tentado), sob a alegação de que o dolo do agente se restringiu à intenção de causar dano (
animus nocendi
), visto que agiu a mando de terceiros exclusivamente para depredar os estabelecimentos como forma de represália. Subsidiariamente, requer a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, argumentando que o adolescente envolvido já se encontrava corrompido, uma vez que possuía prévio envolvimento com a criminalidade.

No tocante à
Emily Carla Santos Leite
pleiteia a absolvição quanto ao crime de receptação, invocando a ausência de dolo, sob o fundamento de que ela desconhecia a origem espúria dos bens apreendidos em sua residência. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3º do artigo 180 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004675-30.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Fernando da Silva dos Santos
,

pela prática dos crimes de previstos no

art. 158, § 1º, art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, art. 163, parágrafo único, I (por duas vezes), art. 288, parágrafo único, todos do CP, e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, e
Emily Carla Santos Leite
, pelo cometimento das condutas delitivas dispostas no

art. 180,
caput
, e

art. 288, parágrafo único, ambos do CP; e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, conforme se extrai do excerto da exordial acusatória:

“
Infere-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 05 de setembro de 2024, em Pontes e Lacerda/MT,
Emily Carla Santos Leite, Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos (15 anos de idade), associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes em Pontes e Lacerda/MT, utilizando-se para tanto, arma de fogo.

Segundo restou apurado, os denunciados
Emily Carla Santos Leite, Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos, são integrantes da facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”. Nessa condição, eles ditam regras a serem seguidas por membros e simpatizantes, bem assim pela sociedade, exercendo dominância em bairros periféricos. Quando entendem ter havido desrespeito às regras, aplicam castigos físicos às pessoas ou cometem danos materiais.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, durante o período matutino, o denunciado
Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos enviaram mensagens via aplicativo “WhatsApp” à vítima Antônio Rosa Silva Santos (proprietário da Mercearia Florais) exigindo o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em troca do fornecimento de segurança pela citada facção.

Acontece, porém, que, em virtude da inexistência de resposta por parte do ofendido, o denunciado
Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos, já no período noturno, compareceram ao estabelecimento comercial de propriedade do ofendido Antônio Rosa Silva Santos (Mercearia Florais) e, após anunciarem um assalto, passaram a quebrar com um martelo a porta de vidro do freezer de sorvetes, duas portas da geladeira de frios e as portas e janelas blindex do local, alegando que: “é isso que acontece com quem não fecha com nóis” e “não quis fechar com o Comando Vermelho nós veio cobrar”.

Infere-se que, antes da fuga, o denunciado
Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos subtraíram a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais), 02 (duas) maquininhas de cartão da operadora Stone, 02 (dois) pacotes de cigarro, 04 (quatro) garrafas de whisky, 01 (um) pacote de trident, 03 (três) isqueiros, 02 (dois) carregadores de celular, entre outros objetos pertencentes a Antônio Rosa Silva Santos (Mercearia Florais).

Doravante, após subtraírem os bens, o denunciado
Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos repassaram parte dos objetos a denunciada
Emily Carla Santos Leite.

Sendo assim, após a prática do crime de roubo,
Emily Carla Santos Leite
adquiriu / recebeu / ocultou os referidos objetos de crime, sendo conhecedora de suas origens ilícitas ou com plenas condições de sê-los.

A partir daí, o denunciado
Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado “Hotel Veneza”. Nesse local,
Fernando
e o menor João Pedro anunciaram o assalto, de modo que colocavam a mão na cintura como se fossem pegar uma arma de fogo, porém, nada subtraíram em razão da inexistência de valores no caixa do estabelecimento (circunstâncias alheias à vontade do agente).

Mesmo assim, não satisfeitos,
Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos passaram a destruir/danificar a porta de entrada do local com pedradas, assim como a câmera de segurança ali existente.

Doravante, os fatos foram noticiados à autoridade policial, sendo que, uma vez acionada, a Polícia Militar empreendeu diligências e lograram encontrar
Fernando da Silva dos Santos
e o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos, os quais, aos policiais, confessaram a prática dos crimes.

Em conversa com os policiais, os suspeitos indicaram que os itens subtraídos teriam sido entregues à denunciada
Emily Carla Santos Leite.
Por isso, os policiais dirigiram-se até o local indicado e sob posse da denunciada
Emily
encontraram 02 (duas) garrafas de whisky (uma aberta e uma lacrada), 02 (duas) maquininhas de cartão (Stone e Mercado Pago), 02 (dois) cabos USB, 03 (três) isqueiros, 11 (onze) embalagens de goma de mascar e o cigarro de palha mencionado pelos suspeitos.

Cabe destacar que, para a prática dos crimes ora denunciados, os increpados
Fernando da Silva dos Santos
e
Emily Carla Santos Leite
corromperam o menor João Pedro Bispo da Silva Santos, com este praticando e induzindo-os à prática dos referidos crimes.

Por fim, frisa-se que, na Delegacia de Polícia, a vítima João Paulo Souza Andrade reconheceu o adolescente João Pedro Bispo da Silva Santos como sendo um dos autores do crime (vide Termo de Reconhecimento de Pessoa, id. 168696852 - pág. 28)

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor dos agentes pelas consequentes condutas delitivas:

a) Fernando da Silva dos Santos:
vez que, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas condutas delitivas previstas nos:
(i)
art. 158, § 1º;
(ii)
art. 157, § 2º, inciso II (vítima Antônio Rosa Silva Santos – Mercearia Florais);
(iii)
art. 157, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II (vítima João Paulo Souza Andrade – Hotel Veneza),
(iv)
art. 163, parágrafo único, inciso I (por duas vezes);
(v)
art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; e
(vi)
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e

b) Emily Carla Santos Leite:
vez que, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas condutas delitivas previstas nos:
(i)
art. 180, caput;
(ii)
art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; e
(iii)
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, em sentença assim proferida:

“(...)
II – FUNDAMENTAÇÃO

A) DAS QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

B) DO MÉRITO

Adentrando ao mérito da presente demanda, temos que a denúncia descreve a prática, por
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
, dos delitos tipificados no:
a)
art. 158, § 1º, do Código Penal;
b)
art. 157, § 2º, inciso II (vítima Antônio Rosa Silva Santos — Mercearia Florais), do Código Penal;
c)
art. 157, § 2º, inciso II, c.c art. 14, inciso II (vítima João Paulo Souza Andrade — Hotel Veneza) do Código Penal;
d)
art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, por duas vezes;
e)
art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e
f)
art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA); e em relação a
EMILY CARLA SANTOS LEITE
, dos delitos tipificados no:
a)
art. 180, caput, do Código Penal;
b)
art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e
c)
art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA). As referidas infrações penais possuem as seguintes descrições típicas: (...).

Observa-se que a
materialidade
delituosa dos crimes se consubstancia, sobretudo, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 168696851), Boletim de Ocorrência (id. 168696851, p. 3-11), Termo de Exibição e Apreensão (id. 168696851, p. 20), Imagens (id. 168696851, p. 70), Vídeo (id. 168696877), bem como pelos depoimentos colhidos em Inquérito Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, igualmente certa e inarredável.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência: (...).

Com isto posto, torno aos depoimentos e interrogatório em audiência de instrução:

Antônio Rosa Silva Santos
,
vítima
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: é dono do Mercado Florais; Há alguns meses, uma filha sua, que trabalha como funcionária, recebeu uma ligação pela manhã; Inicialmente, não deu importância e bloqueou o chamador; Durante a noite, os suspeitos apareceram no local por volta das 21h50min e pediram uma coca cola; Já estava fechando o estabelecimento; Lhe renderam, informando que eram do Comando Vermelho, e questionando se iria “fechar com eles”; Inicialmente achou tratar-se de brincadeira, pois era um bairro muito tranquilo; Lhe esclareceram que não se tratava de brincadeira; Chegaram outros dois em posse de martelo; Então, foram depredando o estabelecimento comercial: quebrando portas, geladeiras, freezer; Pegaram alguns energéticos e cigarros, além de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e duas máquinas de cartão; Saíram de bicicleta; A ligação recebida pela sua funcionária dizia que deveriam pagar R$ 100,00 (cem reais) por mês para eles, pro Comando Vermelho; Isso se deu por volta de 08h00min; Inicialmente, havia uma pessoa só quando ocorreu o fato durante a noite, mas logo chegaram outros dois suspeitos; O primeiro suspeito chegou com o rosto à mostra, depois foi para o lado externo chamar os outros dois, que já entraram de máscara; A máscara se tratava de capuz preto; Falaram que estavam fazendo isso devido a vítima não ter “fechado com o Comando”; Ao todo, 6 (seis) objetos foram destruídos; Levaram energéticos, cigarros, chicletes, cabo de carregador, uísque, moedas e dinheiro, além das máquinas de cartão; Os suspeitos exigiram dinheiro, mas o ofendido não possuía, de forma que sugeriu que levassem as máquinas; Não agrediram o ora ofendido; Foram levados três litros de uísque; Não reconheceu ninguém na delegacia, e não conhecia os suspeitos; Não sabe informar quem era o primeiro suspeito, que estava sem máscara.

João Paulo Souza Andrade
,
vítima
, ouvido tão somente em sede policial (id. 168696851, p. 28-29), na oportunidade manifestou-se nos seguintes termos:

QUE trabalha no Hotel Veneza; QUE hoje por volta 03:00 horas da manhã estava na recepção do hotel quando ouviu um barulho na porta da frente; QUE o declarante viu pelas câmeras de segurança 03 (três) homens em frente ao hotel; QUE um estava em uma bicicleta, o outro aparecia apenas parte dele nas imagens e o terceiro que estava com várias pedras em mãos; QUE em seguida o homem começou jogar pedras no local; QUE uma das pedras quebrou a porta e outra o monitor das câmeras de segurança; QUE o homem entrava e pegava as pedras e jogava novamente para danificar o estabelecimento; QUE o suspeito disse para o declarante que não era nada com ele e que era para sair da frente; QUE a todo momento o suspeito colocava a mão na cintura como se fosse pegar uma arma; QUE o suspeito pediu dinheiro e o declarante mostrou que não havia nenhum dinheiro no hotel; QUE no momento que os suspeitos viram o declarante e outro hóspede, os outros 02 (dois) saíram do local; QUE o declarante chegou a perguntar para o homem que estava jogando as pedras o motivo de estar fazendo aquilo, porém o suspeito não respondeu. QUE em um certo momento o declarante saiu do hotel e viu um dos homens que estava na parte de fora; QUE um dos homens estava com um casaco e capuz.

Lícia Juliana de Almeida Paiva
, Delegada de Polícia Civil, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento relatou, em suma: já tinham conhecimento que a facção criminosa Comando Vermelho estava iniciando a prática de extorquir empresários e comerciantes da cidade, para pagar uma taxa de segurança para a facção; Já possuíam essas informações, mas as vítimas tinham receio de represálias, portanto não denunciavam; Na data em questão, foram presos FERNANDO, o menor João Pedro e EMILY, visto que teriam enviado mensagem ao dono da Mercearia Florais exigindo o pagamento da taxa; Como a vítima se negou a pagar e veio registrar a ocorrência, FERNANDO e João Pedro (Corolla) foram até o comércio — as câmeras captaram a chegada de ambos – e quebraram toda a mercearia; Depredaram completamente o comércio deste proprietário, e efetuaram o roubo, sob grave ameaça, de máquinas de cartão, dinheiro que estava no caixa, e mantimentos (uísque, energético, cigarros etc.); Após esse fato, FERNANDO e João Pedro foram até o Hotel Veneza, visto que atuaram da mesma forma: previamente haviam exigido do proprietário o pagamento de uma taxa de segurança, sendo que o proprietário se negou a pagar, motivo pelo qual compareceram no hotel e danificaram a vidraçaria do hotel; Não se recorda se chegaram a subtrair algum valor no hotel; Salvo engano, o proprietário do hotel quase entrou em luta corporal com os suspeitos, e eles se evadiram; Um caso foi seguido do outro; Após, foram encontrados na casa de EMILY os objetos provenientes do roubo na mercearia: uísque, energético, cigarro; EMILY, em seu interrogatório, ora disse não saber que os produtos eram ilícitos, ora afirmou que pediu que retirassem esses produtos de sua casa; De todo modo, EMILY fez o consumo com os demais acusados; FERNANDO confessou o crime em seu interrogatório, dizendo que o planejamento partiu de João Pedro; Disse que somente tomou conhecimento de que iriam depredar e roubar a mercearia na hora e, por medo de represálias da facção — FERNANDO admitiu ser faccionado, indicando que possui matrícula e padrinho —, praticou os crimes juntamente com o menor João Pedro; FERNANDO disse ter afirmado para EMILY que os produtos eram provenientes de um roubo na mercearia; EMILY confirmou que quem levou os produtos foram FERNANDO e João Pedro; Não se recorda se foi realizado o reconhecimento pessoal na delegacia; Nas imagens de câmeras de segurança, não estava nítido o rosto dos suspeitos, mas era possível ver suas características e vestimentas, tratando-se de FERNANDO e João Pedro; Ambos já são conhecidos do meio policial por envolvimento na facção; Havia outro menor de idade que, em tese, haveria participado, mas não foi capturado; EMILY também é conhecida por prestar apoio aos membros do Comando Vermelho, tendo, inclusive, outras ocorrências similares quando era menor de idade.

Camila Oliveira Tonietti
, Policial Civil, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: na data em que os suspeitos foram conduzidos para a delegacia, a ora depoente estava de plantão; Quem realizou a prisão foi a equipe da Polícia Militar; Salvo engano, a ora depoente realizou o Relatório Administrativo referente à prisão; Não participou do momento da prisão; Se recorda que FERNANDO estava com o menor João Pedro, tendo ido primeiramente ao Mercado Florais e, após, ao Hotel Veneza; Possuem o vídeo de ambos atirando a pedra na vidraça no rol de entrada; As imagens mostram claramente o rosto dos suspeitos, e a polícia chegou até EMILY posteriormente.

Maurilio Amercino Rocha Filho
, Policial Militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: A princípio, foram acionados devido a um crime de furto na Mercearia Florais; Ao entrar em contato com a vítima, notaram que, na verdade, tratava-se de um roubo; A vítima relatou que, durante o dia, recebeu ligações, mensagens, do Comando Vermelho, cobrando uma taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais) em troca de segurança; O ofendido bloqueou o número; Durante a noite, chegaram três indivíduos na mercearia, inicialmente aparentando serem clientes; Todavia, anunciaram o roubo; Um dos indivíduos era menor de idade; A todo momento diziam que “isso é o que acontece com quem não quer fechar com o Comando Vermelho”; Estavam tentando extorquir o comerciante através de violência e grave ameaça; Queriam forçar o dono a se filiar a eles; A vítima disse que um dos suspeitos pegou um martelo e passou a quebrar objetos, como a geladeira, porta, freezer de sorvete; Levaram também uma quantia em dinheiro e depois se evadiram; A equipe policial realizou diversas rondas próximo ao Mercado Florais, nos bairros adjacentes; Não localizaram os suspeitos, então registraram a ocorrência e, durante o patrulhamento, surgiu outro chamado semelhante, no Hotel Veneza; Ao chegar no local, a porta de vidro estava depredada; Entraram em contato com o atendente, que narrou o mesmo proceder: dois ou três suspeitos chegaram no local, sendo que um deles fingiu estar armado, e exigiu dinheiro; O suspeito disso que era isso que acontecia “com quem não fecha com o Comando Vermelho”; Tentaram extorquir através de violência e grave ameaça; A vítima disse que, antes de saírem, um dos suspeitos gravou a ação e disse “está feito o serviço”; A vítima disse que foram rumo à prefeitura; Quando a equipe chegou no local, próximo do Dominó Motos, os suspeitos avistaram a viatura e tentaram empreender fuga; Conseguiram abordá-los, sendo que um deles era menor de idade (vulgo Corolla); O outro suspeito era maior, tratando-se de FERNANDO; Ambos confessaram o crime no Hotel Veneza, bem como na Mercearia Florais, alegando que receberam uma ordem da facção; Informaram que os pertences subtraídos estavam na casa de EMILY, no Bairro Morada da Serra; Ao chegar lá, em contato com EMILY, encontraram diversos pertences roubados da mercearia, dentre os quais, dois uísques, duas máquinas de cartão, gomas de mascar, energéticos etc.; Estavam, inclusive, festejando com as bebidas; Relataram que, com o dinheiro do roubo na mercearia, compraram essência para narguile; Não foi encontrada a essência; Foi dada voz de prisão à EMILY; Informaram que a casa de EMILY servia de abrigo para a facção; FERNANDO e Corolla informaram que quando foram abordados estavam à caminho da casa de EMILY; Corolla quebrou o próprio celular antes da abordagem; EMILY, ao ser questionada, apenas confirmou morar na casa em questão; Quando FERNANDO e Corolla foram abordados, estavam à pé.

Robson Beber de Freitas Simões
, Policial Militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: estava trabalhando na noite dos fatos; Primeiramente, foram acionados para se deslocar até a Mercearia de Antônio, no Bairro Florais; Chegando lá, a vítima relatou ter recebido uma mensagem no aplicativo WhatsApp de um número estranho; Tratava-se de um texto solicitando um pagamento mensal no valor de R$ 100,00 (cem reais), para a facção criminosa Comando Vermelho; A troco desse valor, seria fornecida uma segurança paralela ao estabelecimento; A vítima disse não ter respondido a mensagem, bem como bloqueou o número de telefone; Posteriormente, durante a noite, chegaram na mercearia 3 (três) indivíduos, que primeiro se passaram por clientes; Em dado momento, um dos indivíduos, que saiu e retornou encapuzado, se apossou de um martelo e passou a depredar o estabelecimento; Quebrou janelas, o freezer etc., relatando que se tratava de uma retaliação da facção criminosa, por não ter aderido ao pagamento mensal exigido; Mais adiante, foram acionados para atender uma situação similar no Hotel Veneza; Chegando lá, o recepcionista João Paulo informou que dois indivíduos chegaram anunciando o assalto, e exigiram dinheiro; O recepcionista disse não ter dinheiro no caixa, então os suspeitos quebraram a fachada de vidro do hotel; O recepcionista informou que os suspeitos se evadiram em direção à prefeitura, e quando a equipe policial virou a Rua Maranhão, avistou os dois indivíduos; Decidiram realizar a abordagem, mas ao avistarem a viatura, correram; Conseguiram alcançá-los, e constataram que se tratava de FERNANDO e outro indivíduo menor de idade; Perguntaram sobre o envolvimento no crime do hotel, ao que confessaram; Questionaram sobre os bens subtraídos da mercearia, e informaram que estavam na casa de EMILY, na Morada da Serra; FERNANDO e o menor de idade acompanharam a equipe até a casa de EMILY, e chegando lá, viram que EMILY estava consumindo uísque; Disseram que com o dinheiro subtraído da mercearia compraram essência de narguile, e estavam realmente fazendo uso no local; Foi encontrado na residência de EMILY as máquinas de cartão, as bebidas alcoólicas, e outros bens da mercearia; Os suspeitos não relataram se a casa de EMILY tratava-se de uma base de apoio à facção criminosa; Tanto FERNANDO quanto o menor confessaram ter praticado o crime na mercearia e no hotel, esclarecendo que haviam recebido a ordem de um padrinho da facção para executar a retaliação aos comércios; Quando chegaram na residência de EMILY, ela disse apenas que os meninos chegaram e ela estava usando na casa dela; Pelo que entendeu, os suspeitos frequentavam aquela casa rotineiramente; EMILY conhecia ambos os suspeitos, FERNANDO e o menor de vulgo Corolla.

João Pedro Bispo da Silva Santos
(Corolla), menor de idade, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento na condição de
informante
, relatou, em suma: Chegou na mercearia e destruíram tudo; Fizeram isso “porque nós quisemos”; FERNANDO não teve participação; FERNANDO apenas foi junto com o informante; Além de FERNANDO, não havia mais ninguém; Não recebeu ordens do Comando Vermelho para fazer isso; Não mandou mensagens para os comerciantes previamente; “Sumiram” com os bens roubados; Levaram “um só para a casa de EMILY e ingerimos lá”; Participou do crime na mercearia e no hotel, e FERNANDO só ficou na porta; Quanto à máquina de cartão, ia vender, ia “estourar”; Não é integrante do Comando Vermelho; Se encontrou com FERNANDO no Jardim Morada da Serra, no campo, antes de praticar os crimes; Carregou todos os bens sozinhos; FERNANDO disse que não queria B.O para ele, e foi embora, não tendo ficado todo o tempo ali; Foi ouvido na delegacia, mas os policias lhe agrediram durante a abordagem; Nega qualquer vinculação ao Comando Vermelho; Foi até a mercearia de uber; Falou para FERNANDO que iam dar uma volta, e ao chegar, FERNANDO disse que “não queria BO para ele”; Saiu carregando os pertences; Chamou um uber na volta.

Quando de seu interrogatório judicial, o réu
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
pontuou, em suma: Veio para Pontes e Lacerda/MT em busca de trabalho, mas não estava conseguindo emprego; Pediu emprego a um indivíduo faccionado que namorava a sua prima; Esse indivíduo lhe pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para destruir o estabelecimento; Praticou o crime por necessidades financeiras suas e de sua família; Não roubou nada, apenas depredou o estabelecimento e se evadiu; Conheceu João Pedro (Corolla) apenas nessa data; O mandante disse que um menor de idade iria lhe acompanhar na prática delitiva; O indivíduo possui o vulgo de Pato Rouco; Não tinha ciência de que ele era faccionado; O pagamento se referia à destruição da mercearia e do hotel; Foi junto com o adolescente até a mercearia, de uber; Não sabia o motivo da prática do crime contra esses estabelecimentos; Pelo que sabe, João Pedro (Corolla) também não é faccionado; Depois do crime, Corolla lhe enviou a localização para onde deveria dirigir-se; Conhecia EMILY anteriormente, através do Instagram; Até então, não sabia onde ela morava; Quem levou a res furtiva até a casa de EMILY foi o Corolla; O ora acusado chegou em Pontes e Lacerda/MT em fevereiro, e desde então estava sendo sustentado por sua tia, que trabalha como cozinheira no garimpo; Pato Rouco é de porte físico similar ao do ora acusado, pele mais branca, cabelo igual ao do ora acusado; Não roubou nada na mercearia; No crime praticado na mercearia, além do ora acusado, havia dois adolescentes, sendo um deles o Corolla, que chamou o outro menor; O outro adolescente estava de moto e foi embora após o crime na mercearia; Depois da mercearia, foram a pé até o hotel; Não sairam da mercearia de bicicleta; Quem levou a res furtiva até EMILY foi João Pedro (Corolla); A ordem para causar dano ao Hotel Veneza veio da mesma pessoa, vulgo Pato Rouco; Para causar dano em ambos os estabelecimentos, usaram apenas um martelo, sendo que no hotel lançaram pedras; Não sabe dizer se EMILY tinha ciência de que os produtos levados até ela eram provenientes de crime.

Em seu interrogatório em sede policial, o ora acusado
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
pontuou, em suma (id. 168696851, p. 43-46): QUE ontem por volta das 22:30 horas o interrogado, junto com COROLLA, JOÃO FELIPE; LARISSA E LUCAS foram para casa de EMILY jogar e fumar narguile; QUE por volta 23:00 horas o COROLLA chamou o interrogado para ir comprar bebida; QUE os dois foram até a Mercearia Florais; QUE chegando ao local COROLLA disse ao interrogado que na verdade iriam fazer um assalto; QUE neste momento o interrogado disse a COROLLA para não envolvê-lo disso e COROLLA respondeu a ND fazer o que, o que vou fazer agora; QUE com receio que depois recebesse uma cobrança da facção Criminosa Comando Vermelho, o interrogado entrou e ajudou a realizar o assalto; QUE no momento da ação criminosa ficou apenas observando o COROLLA quebrar o estabelecimento; QUE é faccionado no Comando Vermelho há 03 (três) meses; QUE possui matrícula na facção, mas não se recorda o número agora, sabe apenas o seu código 30517; QUE seu padrinho é o H7; QUE função é em relação ao tráfico, mas como é novato ainda não chegou a meter a cara e ir para cima; QUE após a ação criminosa COROLLA disse ao interrogado que havia roubado a mercearia, pois eles não tinham pago o valor de R$100,00 (cem) reais que a facção criminosa cobra dos comércios para funcionarem; QUE segundo COROLLA os comércios que não pagam o valor cobrado podem ser roubados; QUE como é novato não tem muito conhecimento sobre as ações da facção e não sabia que cobraram esses valores dos comerciantes; QUE roubaram da mercearia aproximadamente R$100,00 (cem) reais em dinheiro, 03 (três) garrafas de whisky, 03 (três) litros de energético, cigarro, carregador de telefone, chiclete trident, 02 (duas) maquininhas de cartão; QUE no roubo da mercearia também estava presente JOÃO (vulgo MENOR), mas que não o conhecia); QUE após saírem da mercearia foram para casa da EMILY; QUE ao chegar na casa da EMILY com os produtos roubados, EMILY perguntou onde haviam conseguido aquilo e COROLLA disse que tinha metido um 157 se referindo ao roubo realizado; QUE ao saber do roubo EMILY pediu para COROLLA levar as coisas embora, pois a polícia poderia bater lá, mas COROLLA disse que não daria nada e que poderia deixar tudo lá e irem beber; QUE por volta das 01:00 horas da manhã o interrogado foi para sua casa tomar um banho, jantar e em seguida voltou para casa de EMILY; QUE na casa de EMILY estavam LUCAS, JOÃO (vulgo MENOR), LARISSA E JOÃO OTÁVIO; QUE por volta 02:00 horas da manhã o interrogado recebeu uma mensagem em seu instagram de COROLLA (que já havia ido embora) dizendo que tinha uma missão para eles; QUE o interrogado pediu que mandasse outra pessoa, mas COROLLA insistiu dizendo que teria que ser o interrogado; QUE sem alternativa o interrogado foi até a escola militar se encontrar com COROLLA; QUE depois disso seguiram até o Hotel Veneza; QUE chegando ao hotel COROLLA pegou algumas pedras e começou a quebrar o hotel; QUE COROLLA disse ao interrogado que o hotel não quis fechar com o comando, por isso estava quebrando tudo; QUE não chegaram a roubar nada do hotel; QUE no hotel estava apenas o interrogado e COROLLA, que a pessoa que passou de bicicleta e juntou as pedra se tratava de PATO LOUCO, mas o interrogado não o conhece e nunca tinha visto; QUE após a ação criminosa o PATO LOUCO foi embora sozinho; QUE o interrogado e COROLLA seguiram direção a casa, mas próximo a esquina a Polícia Militar os abordaram; QUE os policiais perguntaram onde estavam os objetos do crime e o interrogado disse que estava na casa da EMILY; QUE logo após foram até a casa de EMILY e localizaram os objetos do roubo; QUE o interrogado não tem telefone, que o telefone que COROLLA quebrou ao ver a polícia militar é de sua propriedade.

Quando de seu interrogatório judicial, a ré
EMILY CARLA SANTOS LEITE
valeu-se de seu direito constitucional ao silêncio (CF, art. 5º, LXIII).

Derradeiramente, em seu interrogatório em sede policial,
EMILY CARLA SANTOS LEITE
manifestou-se nos seguintes termos (id. 168696851, p. 34-37):

QUE ontem durante todo o dia ficou em casa; QUE estavam com a interrogada COROLLA, JOÃO OTÁVIO E LARISSA; QUE COROLLA estava pousando em sua casa há 03 (três) dias; QUE por volta das 18:00 horas COROLLA saiu sozinho e disse que iria para sua casa; QUE JOÃO OTÁVIO foi para sua casa logo depois; QUE LARISSA também já havia ido embora; QUE em seguida JENIFER chegou e ela e interrogada foram dormir; QUE por volta das 23:00 horas chegaram em sua casa, JOÃO OTÁVIO, LARISSA, LUCAS, JOÃO (vulgo MENOR), COROLLA E FERNANDO; QUE foram para sua casa para fumar narguile; QUE o narguile era de JOÃO OTÁVIO; QUE somente JENIFER não estava bebendo bebida alcoólica; QUE o vulgo MENOR, COROLLA E FERNANDO levaram bebida alcoólica; QUE levaram 02 (duas) ou 03 (três) garrafas de whisky, 02 (duas) maquininhas de cartão e alguns chicletes trident; QUE assim que eles chegaram a interrogada foi tomar banho; QUE passaram a madrugada toda bebendo; QUE no meio da madrugada saíram juntos COROLLA, MENOR E FERNANDO e dizendo que iriam para a Zona do Maranhão; QUE em menos de 30 minutos os três voltaram para sua casa; QUE quando voltaram não disseram onde haviam ido; QUE depois os três saíram novamente e passado algum tempo, por volta das 05:00 horas da manhã a Polícia Militar chegou com COROLLA E FERNANDO; QUE os policiais perguntaram por uma tal de ANE e mostraram uma foto de COROLLA perguntando se a interrogada o conhecia e a mesma não respondeu; QUE os policiais entraram em sua casa e reviraram as coisas da interrogada, encontrando os objetos roubados da mercearia; QUE os policiais disseram para interrogada que os objetos eram roubados; QUE a interrogada viu FERNANDO, COROLLA E O VULGO MENOR chegando em sua casa com os objetos encontrados pelos policiais, mas não sabia que eram roubados; QUE em seguida foi conduzida para essa delegacia; QUE conhece o JOÃO PEDRO (vulgo COROLLA) e FERNANDO há algum tempo; QUE trabalhou no Mercado Paraná junto com FERNANDO, mas saiu a mais ou menos 03 (três) meses; QUE não tem nenhum envolvimento amoroso com eles; QUE sabe que FERNANDO E COROLLA são faccionados do Comando Vermelho; QUE não é faccionada; QUE perguntada como não achou estranho os três chegarem em sua casa portando objetos variados, especialmente maquininha de cartão de crédito, respondeu não sei.

Pois bem.

Inicialmente importa observar que, de todo o apurado, não restou qualquer dúvida quanto à prática, pelo réu
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
, dos crimes de roubo majorado (vítima Antônio Rosa Silva Santos), roubo majorado tentado (vítima João Paulo Souza Andrade — Hotel Veneza), dano qualificado (por duas vezes — vítimas Antônio Rosa Silva Santos e Hotel Veneza), corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), bem como, em relação à ré
EMILY CARLA SANTOS LEITE
, do crime de receptação, sendo de todo dispensados argumentos acerca de negativa de autoria.

Isso porque, para além de todas as investigações realizadas no inquérito policial serem uníssonas em demonstrá-lo — como infere-se, v.g. do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 168696851), Boletim de Ocorrência (id. 168696851, p. 3-11), Termo de Exibição e Apreensão (id. 168696851, p. 20), Imagens (id. 168696851, p. 70), Vídeo (id. 168696877), além dos demais depoimentos constantes do caderno investigativo —, tais elementos informativos vieram a ser ratificados quando da instrução processual. Vejamos.

Neste raciocínio, urge observar que a vítima e as testemunhas ouvidas em Juízo, em linhas gerais, descrevem a mesma sucessão de fatos que envolveram a empreitada criminosa do réu
FERNANDO
em coautoria com o menor João Pedro (vulgo Corolla) e outro terceiro menor, com a subsequente receptação dos bens pela ré
EMILY
:

1)
Inicialmente, na data de 5 de setembro de 2024, durante o período matutino, a vítima Antônio Rosa Silva Santos, proprietário do estabelecimento comercial Mercado Florais, foi constrangido mediante grave ameaça, por meio de mensagem/ligação, a aderir a uma taxa de segurança exigida pela facção criminosa Comando Vermelho, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

2)
Realmente, informou em Juízo a vítima que, a princípio, limitou-se a bloquear o número/contato estranho, todavia, na mesma data, durante o período da noite (aproximadamente 21h50min), confirmou a natureza das ameaças. Infere-se que nesta altura compareceu em seu comércio um indivíduo que inicialmente aparentava tratar-se de cliente, entretanto, logo convocou outros dois suspeitos (que encontravam-se mascarados) para adentrar no estabelecimento, e anunciou o assalto.

3)
Desde logo, tornaram os criminosos a danificar diversos pertences da vítima (portas, geladeiras, freezer etc.) anunciando que o faziam devido ao fato de a vítima não ter “fechado com o Comando Vermelho”, isto é, não ter aderido à taxa de segurança exigida anteriormente, razão pela qual concretizaram a ameaça.

4)
Após depredar o estabelecimento e concretizar a grave ameaça referente à anterior extorsão, tornaram os criminosos a subtrair, mediante grave ameaça, diversos bens da mesma vítima, dentre os quais: R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 02 (duas) maquininhas de cartão da operadora Stone, 02 (dois) pacotes de cigarro, 04 (quatro) garrafas de whisky, 01 (um) pacote de trident, 03 (três) isqueiros, 02 (dois) carregadores de celular. Na sequência, todos os suspeitos evadiram-se do local, de bicicleta — segundo narrou Antônio Rosa Silva Santos, o ofendido, em Juízo.

5)
Após a vítima acionar a polícia e repassar as informações pertinentes aos fatos criminosos ocorridos em seu comércio, os agentes da lei saíram em busca dos suspeitos, sem obter êxito em localizá-los nesse momento. Mais adiante, a equipe policial recebeu novo chamado dando conta de situação sobremaneira análoga, envolvendo tentativa de roubo e prática do crime de dano no Hotel Veneza.

6)
Chegando no local, foram informados pelo atendente do hotel (João Paulo de Souza Andrade, vítima ouvida tão somente em sede policial, no id. 168696851, p. 28-29), que três indivíduos chegaram no local danificando a vidraçaria do hotel mediante arremesso de pedras, e em seguida, tornaram a exigir, sob grave ameaça, dinheiro. Este último crime (roubo majorado) não consumou-se devido à própria inexistência de dinheiro em caixa no hotel. Em seguida, os increpados evadiram-se do local.

7)
De posse destas informações, a equipe saiu em patrulhamento e logo nas imediações da prefeitura municipal, conseguiram avistar dois indivíduos com características condizentes às repassadas. Ao avistarem a polícia, os increpados tentaram fugir, mas não obtiveram êxito. Durante a abordagem,
FERNANDO
e o menor João Pedro (Corolla)
confessaram
os crimes praticados na Mercearia Florais e no Hotel Veneza, e logo
indicaram EMILY
como a receptora dos bens subtraídos do primeiro estabelecimento comercial.

8)
Na sequência, foram os policiais até a residência de
EMILY
, onde encontraram-na em situação de flagrância, em posse de parte da res furtiva do roubo ocorrido na mercearia — vale dizer, ingerindo o uísque roubado, além de ter consigo outros produtos roubados daquele estabelecimento. Foram todos conduzidos à sede policial.

9)
Em seu interrogatório em sede policial (id. 168696851, p. 43-46),
FERNANDO
ratificou a confissão anterior, confirmando que atuou nos crimes ocorridos na Mercearia Florais e no Hotel Veneza. Cumpre destacar que embora informe nesta oportunidade que nada levaram do hotel, em nenhum momento nega a tentativa do roubo. Já em Juízo,
FERNANDO
confessa tão somente os crimes de dano, informando que nada sabe acerca da extorsão, tampouco tendo subtraído qualquer pertence da mercearia.

10)
Em que pese a ré
EMILY
tenha se valido, em Juízo, de seu direito constitucional ao silêncio, em interrogatório policial (id. 168696851, p. 34-37) forneceu importantes detalhes acerca dos crimes ora apurados. Nesse sentido, descreve que
FERNANDO
e o menor de vulgo Corolla estavam reunidos com a ora acusada anteriormente aos fatos ocorridos na mercearia, e que realmente levaram a res furtiva para a sua residência — em que pese argumente ignorar, até então, a procedência ilícita dos bens.

Tecida este panorama, impende pontuar que a palavra da vítima em delitos patrimoniais e, especialmente no roubo, é dotada de particular credibilidade, sobretudo se confirmada pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. É pacífica a jurisprudência do STJ e do e. TJMT nesse sentido: (...).

Expostos os fatos, em observância às teses defensivas deduzidas nas alegações finais (id. 198829655), passo à análise da ocorrência das infrações penais imputadas na denúncia. Inicialmente passo a discorrer apenas sobre a responsabilidade penal do réu
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
.

De início, quanto ao
crime de extorsão
que teve por vítima o sr. Antônio Rosa Silva Santos, em que pese tudo nos autos aponte para a sua ocorrência, não há prova segura quanto à autoria atribuída ao réu
FERNANDO
. Isso porque, de todo o exposto, infere-se que a conduta criminosa (envio de mensagens exigindo, mediante ameaça, o pagamento de taxa para a facção criminosa) ocorreu durante o período matutino da referida data, sem que se vislumbre qualquer prova de que
FERNANDO
era o responsável pelo envio das mensagens. Aliás, o réu a todo momento negou a prática desse crime. Desta feita, forte no in dubio pro reo, há de reconhecer-se a impossibilidade de apontar o real autor do crime.

Adiante, os crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal — vítima Antônio Rosa Silva Santos), roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal — vítima João Paulo Souza Andrade/Hotel Avenida) e dano qualificado (por duas vezes, art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal), não apresentam qualquer óbice para a conclusão acerca da responsabilidade penal de
FERNANDO
quanto a estas infrações penais.

Ora, quanto aos
crimes de dano qualificado
, a autoria é inconteste, mesmo porque além de todos os documentos e prova oral constante dos autos apontarem para o réu, ele próprio confessou os delitos em todas as oportunidades em que fora ouvido.

Quanto aos crimes de
roubo majorado
e
roubo majorado tentado
, é certo que embora
FERNANDO
negue em Juízo ter contribuído para a prática delitiva, incorre em contradição com a versão anteriormente apresentada em seu interrogatório policial (quando confessou o assalto na mercearia, e apenas limitou-se a afirmar que nada foi subtraído do hotel), além de vir na contramão da palavra firme das vítimas, dos depoimentos dos policiais militares que atuaram nas diligências — cuja palavra é dotada de fé-pública —, e, sobretudo, das imagens e vídeo constantes dos autos.

Quanto ao crime de
corrupção de menor
, entendo desnecessário maiores ilações, na exata medida em que restou cabalmente evidenciada a participação do menor João Pedro Bispo da Silva dos Santos (Corolla) nas infrações penais supramencionadas, em coautoria com o réu
FERNANDO
. De rigor a condenação por este crime, portanto.

Por fim, no que concerne ao crime de
associação criminosa
majorada imputado a
FERNANDO
, a despeito de existirem elementos informativos indicando que integra facção criminosa Comando Vermelho (vide seu interrogatório policial), tais elementos não vieram a ser ratificados em Juízo.

De fato, o réu nega conhecer anteriormente os demais envolvidos na empreitada delitiva, não havendo fundamentos suficientes para indicar a estabilidade e permanência da associação de pessoas, mais parecendo tratar-se de mero concurso de agentes.

Quanto à ré
EMILY CARLA DOS SANTOS LEITE
, no que concerne ao crime de
associação criminosa majorada
, reporto-me à mesma conclusão já apresentada quanto ao corréu
FERNANDO
.

Tampouco me parece cabível falar em
corrupção de menor
quanto à acusada, visto que, ao praticar o crime de receptação, não envolveu o menor de vulgo Corolla neste delito — mesmo porque não poderia ele, simultaneamente, ser autor do crime patrimonial antecedente e receptador dos bens subtraídos.

Por fim, inexiste qualquer margem para afastar a responsabilidade de
EMILY
quanto ao crime de
receptação
. Toda a prova oral converge para apontar sua autoria, haja vista que foi apontada como receptora pelos autores do crime antecedente, e os bens subtraídos foram encontrados em sua posse.

Aliás, é de todo inviável pretender sustentar que a receptação ocorrera a título de culpa ao invés de dolo. Como a própria ré afirmou em seu interrogatório policial, tinha ciência de que
FERNANDO
e Corolla eram faccionados do Comando Vermelho, e a própria natureza dos bens trazidos até a sua residência (v.g. máquinas de cartão) levantaria elevadas suspeitas em qualquer pessoa de inteligência e prudência média. Por fim, não se olvide que
FERNANDO
afirmou em seu interrogatório ter esclarecido à ora acusada que aqueles produtos eram fruto de crime patrimonial.

Face ao exposto, de rigor a condenação do réu
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
, em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal), nos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), dano qualificado (por duas vezes, art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA); bem como a condenação da ré
EMILY CARLA SANTOS LEITE
no crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), e
ABSOLVER
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS das imputações do crime de extorsão e associação criminosa majorada e EMILY CARLA SANTOS LEITE da imputação do crime de associação criminosa majorada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para: a)
CONDENAR
o acusado
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
, nos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), dano qualificado (por duas vezes, art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso material entre si (artigo 69, do Código Penal); b)
CONDENAR
a acusada
EMILY CARLA SANTOS LEITE
no crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), c)
ABSOLVER
os réus
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
e
EMILY CARLA SANTOS LEITE
das demais infrações penais constantes da denúncia, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
”.

A denúncia imputa aos acusados a prática de diversos delitos ocorridos no dia 05 de setembro de 2024, na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo a narrativa acusatória,
Fernando da Silva dos Santos
, em concurso com o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos, vulgo “Corolla”, praticou os crimes de extorsão, roubo majorado, roubo majorado tentado, dano qualificado, associação criminosa armada e corrupção de menores. Já a acusada
Emily Carla Santos Leite
cometeu os crimes de receptação, associação criminosa armada e corrupção de menores.

Os fatos narrados na denúncia descrevem que os acusados, supostamente integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, exigiram o pagamento de uma taxa de segurança no valor de cem reais mensais do proprietário da Mercearia Florais.

Diante da recusa,
Fernando
e o adolescente João Pedro compareceram ao estabelecimento comercial durante o período noturno, onde, mediante grave ameaça e emprego de violência, depredaram o local com uso de martelo, quebrando portas, janelas e equipamentos, além de terem subtraído dinheiro, bebidas alcoólicas, cigarros, máquinas de cartão e outros objetos.

Na sequência, os mesmos agentes se dirigiram ao Hotel Veneza, onde repetiram a conduta delitiva, causando danos ao patrimônio e tentando subtrair valores, não logrando êxito apenas pela ausência de numerário no caixa.

Os bens subtraídos da mercearia foram posteriormente encontrados na residência de
Emily Carla Santos Leite
, onde os executores do crime se reuniram para consumir parte dos produtos roubados.

Após regular tramitação processual, o Juízo de origem condenou
Fernando da Silva dos Santos
pela prática dos crimes de roubo majorado, roubo majorado tentado, dano qualificado (duas vezes), e corrupção de menores, sendo absolvido das imputações de extorsão e associação criminosa armada.

Quanto à
Emily Carla Santos Leite
, a sentença a condenou pela prática do crime de receptação, sendo absolvida das demais imputações.

A primeira questão suscitada pela defesa do apelante
Fernando
refere-se à ausência do elemento subjetivo específico do tipo penal de roubo, sob o argumento de ele agiu movido exclusivamente pela intenção de causar danos aos estabelecimentos comerciais como forma de represália, não possuindo a vontade de subtrair bens para si ou para outrem.

Sustenta que os vídeos das câmeras de segurança demonstram apenas a depredação dos locais, sem registrar o réu subtraindo objetos.

Em juízo, a vítima Antônio Rosa Silva Santos, proprietário da Mercearia Florais, relatou que foram subtraídos aproximadamente trezentos reais em espécie, duas máquinas de cartão, três garrafas de uísque, pacotes de cigarro, chicletes, isqueiros e carregadores de celular (“
Pegaram lá uns refrigerantes, um energético, cigarro, tridente e uns R$ 300 dinheiro, mais ou menos, duas máquinas de passar cartão e uma sacola de cigarro (...). Eles levaram whisky. Levou três 3 litros de whisky
.”).

Já em relação ao Hotel Veneza, na etapa policial, o funcionário do local, João Paulo Souza Andrade, foi claro ao afirmar que “
o suspeito pediu dinheiro e o declarante mostrou que não havia nenhum dinheiro no hotel
” [Id. nº 321090884 - Pág. 28].

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam as ocorrências corroboram integralmente a narrativa das vítimas.

O policial militar Maurílio Amercino Rocha Filho relatou que, ao abordarem o apelante
Fernando
e o adolescente João Pedro logo após os fatos, ambos confessaram a prática dos crimes e indicaram que os bens subtraídos estavam na residência de
Emily Carla Santos Leite
. Dirigindo-se ao local indicado, os policiais encontraram a acusada em posse de diversos objetos provenientes do roubo, incluindo garrafas de uísque, máquinas de cartão, energéticos, chicletes e isqueiros, estando inclusive consumindo as bebidas subtraídas.

O policial militar Robson Beber de Freitas Simões prestou depoimento em sentido idêntico, confirmando que os acusados confessaram os crimes e indicaram o local onde haviam deixado os produtos subtraídos. Relatou que, ao chegarem na residência de
Emily
, encontraram-na consumindo o uísque roubado, e que os acusados informaram ter gastado o dinheiro subtraído na compra de essência de narguilé.

A delegada de polícia Lícia Juliana de Almeida Paiva, em seu depoimento judicial, esclareceu que o apelante
Fernando
, em seu interrogatório policial, confessou a prática do roubo na mercearia, detalhando a motivação do crime e admitindo sua participação na subtração dos bens. Relatou que
Fernando
informou que os produtos roubados foram levados para a casa de
Emily
, onde foram consumidos.

O próprio apelante, em seu interrogatório policial, confessou expressamente a prática do roubo. Declarou que foi até a Mercearia Florais juntamente com o adolescente João Pedro, que inicialmente pensou tratar-se apenas de compra de bebida, mas que ao chegar no local o adolescente informou que iriam fazer um assalto. Afirmou que, com receio de sofrer represálias da facção criminosa, aderiu à conduta e participou do roubo. Detalhou os objetos subtraídos, incluindo dinheiro, garrafas de uísque, energéticos, cigarros, carregadores de telefone, chicletes e máquinas de cartão. Confirmou que, após saírem da mercearia, foram para a casa de
Emily
, onde chegaram com os produtos roubados.

Embora em juízo o apelante tenha alterado sua versão, negando a subtração de bens e afirmando ter sido contratado apenas para depredar os estabelecimentos, tal narrativa mostra-se isolada e contraditória com o robusto conjunto probatório produzido.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, possui plena validade e eficácia probatória, não podendo ser desconsiderada apenas porque posteriormente retratada.

A apreensão dos bens subtraídos na residência de
Emily
, logo após os fatos, constitui prova material inequívoca da subtração.

O termo de exibição e apreensão documenta a apreensão de duas garrafas de uísque, duas máquinas de cartão, dois cabos USB, três isqueiros, embalagens de goma de mascar e cigarro de palha, todos objetos provenientes da Mercearia Florais.

O fato de os agentes terem consumido parte das bebidas subtraídas na residência de
Emily
reforça ainda mais a conclusão quanto à presença do
animus furandi
. Quem subtrai bebidas alcoólicas e as consome demonstra, de forma incontestável, a intenção de apropriar-se dos bens para proveito próprio.

A tese defensiva de que o apelante foi contratado apenas para causar danos aos estabelecimentos, ainda que verdadeira, não elide a configuração do crime de roubo.

A coexistência de motivações diversas na conduta do agente não afasta a tipicidade quando presentes todos os elementos do tipo penal.

Ainda que o propósito inicial ou principal fosse causar danos como forma de represália, a efetiva subtração de bens com intenção de apropriação configura autonomamente o crime de roubo.

No caso concreto, a conduta dos agentes amoldou-se tanto ao tipo penal de dano qualificado, pela destruição de bens alheios mediante violência, quanto ao tipo penal de roubo, pela subtração de bens mediante grave ameaça.

A alegação de que os vídeos das câmeras de segurança não registram o réu subtraindo objetos não possui o condão de afastar a comprovação da autoria e do dolo, visto que o crime foi comprovado pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, bem como pela confissão do próprio réu em sede policial e pela apreensão dos bens na residência indicada pelos executores do crime.

A tese de contradição entre os depoimentos dos policiais não se sustenta, uma vez que, embora haja pequenas variações nas narrativas, próprias da percepção individual de cada testemunha sobre os fatos, os depoimentos são harmônicos e convergentes quanto aos aspectos essenciais: a ocorrência dos crimes de roubo e dano, a autoria do apelante
Fernando
e do adolescente João Pedro, a confissão de ambos logo após a abordagem policial e a indicação da residência de
Emily
como local onde se encontravam os bens subtraídos.

O depoimento do policial militar Robson Beber de Freitas Simões, invocado pela defesa como corroborante da tese de ausência de roubo, na verdade confirma a ocorrência da subtração. O policial relatou que a vítima informou ter sido roubada e que os agentes subtraíram bens do estabelecimento, além de terem causado danos. A menção à retaliação da facção não exclui a subtração patrimonial, mas apenas contextualiza a motivação dos agentes.

No que tange ao argumento defensivo de atipicidade da conduta de corrupção de menores, sob o fundamento de que o adolescente J.P.B.S.S. já se encontrava inserido na seara infracional, tal tese encontra óbice intransponível na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

A
ratio essendi
da norma incriminadora é impedir que o maior imputável pratique infrações penais na companhia de menor de 18 (dezoito) anos, ou o induza a praticá-las.

A lei presume, de forma absoluta, que a simples associação para a prática delitiva deturpa a personalidade do menor ou reforça sua tendência à delinquência, comprometendo seu desenvolvimento sadio.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que se trata de
crime formal
, prescindindo de prova da efetiva corrupção do menor.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 500/STJ:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
”

Não se exige, portanto, a demonstração de que o menor era “puro” ou “inocente” antes da conduta do agente, nem que tenha havido efetiva degradação de sua formação moral em decorrência do fato.

No caso concreto, restou plenamente comprovado que o apelante
Fernando
praticou os crimes de roubo e dano em concurso com o adolescente João Pedro Bispo da Silva dos Santos, que à época dos fatos contava com quinze anos de idade.

Diante desse cenário, o pedido absolutório não pode ser acolhido, devendo ser mantida a condenação também quanto a este delito.

Adentrando à análise da responsabilidade penal da apelante
Emily
, a defesa sustenta a ausência de dolo direto, alegando o desconhecimento da origem ilícita dos bens e pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação culposa.

O crime de receptação, em sua modalidade própria (
caput
), exige o dolo direto, consubstanciado na ciência inequívoca da origem criminosa da coisa.

Contudo, dada a dificuldade de incursão no foro íntimo do agente, a jurisprudência e a doutrina pátrias consolidaram o entendimento de que a comprovação do dolo decorre das circunstâncias fáticas e dos indícios que circundam a infração.

In casu
, os elementos de convicção coligidos revelam que a conduta da apelante transcende a mera negligência ou a presunção legal de origem ilícita por desproporção de valor. As circunstâncias que permearam a recepção da
res
evidenciam a plena ciência da ilicitude, afastando a hipótese culposa, visto que:

I.

Natureza e especificidade dos objetos:
a ré recebeu em sua residência máquinas de cartão de crédito/débito e diversas garrafas de bebidas alcoólicas. Tratando-se de terminais de pagamento — instrumentos intrínsecos à atividade comercial formal —, sua posse por particulares em contexto residencial e informal denota, por si só, a procedência espúria dos objetos.

II.

Contexto temporal e vínculo com os executores:
os bens foram aportados ao imóvel durante a madrugada, imediatamente após a prática dos roubos antecedentes. Soma-se a isso o fato de a apelante ter admitido, em sede extrajudicial [Id. nº 321090884 – Pág. 36], que possuía pleno conhecimento do vínculo dos agentes — Fernando e o adolescente — com organização criminosa (
Comando Vermelho
). A recepção de mercadorias entregues por indivíduos sabidamente faccionados, em horário incompatível com a normalidade comercial, veda o reconhecimento de mera culpa.

III. Adesão à fruição do proveito:
a conduta de permitir que os agentes permanecessem na residência consumindo as bebidas subtraídas demonstra não apenas a ciência, mas a anuência e o proveito direto do produto do crime.

Nesse cenário, a apreensão da
res furtiva
em poder da agente, sem justificativa plausível e em circunstâncias flagrantemente suspeitas, opera a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à defesa demonstrar a boa-fé ou a licitude da posse, encargo do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026